Tribunal: TJPA
Processo: 0810710-16.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810710-16.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FABRICIA PEREIRA DE SOUZA GOMES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO PELO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação apresentada pelo Estado do Pará, determinando a adequação do valor executado a título de honorários dativos à tabela do Conselho Seccional da OAB/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a adequação dos honorários dativos à tabela da OAB e se a impugnação ao cumprimento de sentença pode ser acolhida na ausência de demonstração do valor considerado correto pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As tabelas de honorários da OAB servem como referência e não vinculam o magistrado, salvo se fruto de acordo com o Poder Público e a Defensoria Pública.

4. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 984) admite o arbitramento de valor distinto, desde que motivado e proporcional ao trabalho prestado.

5. A ausência de indicação do valor que a Fazenda entende devido impede o acolhimento da impugnação por excesso de execução, conforme art. 535, § 2º, do CPC.

6. Não há nos autos elementos que demonstrem a desproporcionalidade dos valores arbitrados nos títulos executivos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. As tabelas de honorários organizadas pela OAB têm caráter meramente referencial e não vinculam o juiz, salvo quando resultantes de acordo formal com o Poder Público e a Defensoria Pública. 2. É incabível a impugnação por excesso de execução apresentada pela Fazenda Pública que não indica o valor que entende correto, nos termos do art. 535, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, parágrafo único, II; CPC, art. 535, § 2º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 984.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão agravada e rejeitar a Impugnação apresentada pelo Estado do Pará nos autos da Execução de Honorários Dativos proposta pela agravante (processo nº 0804841-03.2017.8.14.0015).

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fabrícia Pereira de Souza Gomes em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Cível e Empresarial de Castanhal que, nos autos da Ação de Execução de Honorários Dativos, acolheu parcialmente a Impugnação apresentada pelo Estado do Pará, determinando a adequação do valor executado à tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Em suas razões recursais, a agravante suscita que o Estado do Pará não juntou a respectiva tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para amparar sua tese de excesso de execução e nem apresentou qual seria o valor que considera justo ao caso, o que impõe a observância do disposto pelo art. 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil (CPC).

Afirma que o seu direito está amparado pela Constituição Federal e pela Lei Federal nº 8.906/1994, ressaltando que os valores arbitrados estão em consonância com as Resoluções da OAB – Seção Pará.

Com base nesses argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, o total provimento do recurso.

Em decisão de ID 10933487, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 11573561).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos, por não vislumbrar interesse público primário nem relevância social na matéria (ID 11727831).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos legais.

O objetivo da agravante é a reforma de decisão que, ao acolher parcialmente a Impugnação apresentada pelo Estado do Pará, determinou que os valores executados fossem adequados à tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

No tocante ao valor dos honorários devidos ao defensor dativo, é necessário observar a previsão do art. 22, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.906/1994:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

A partir da análise das planilhas e das atas de audiências anexadas à petição inicial, depreende-se que a agravante atuou em 11 (onze) audiências distintas ao longo de 05 (cinco) dias, sendo que em cada uma foi arbitrado o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários, o que totaliza a quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Registre-se que, no julgamento do Tema Repetitivo 984, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a tese de que as tabelas elaboradas pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado, que pode arbitrar valores distintos, conforme os esforços despendidos pelo defensor dativo. Veja-se:

1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;

2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;

3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB.

4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.

Ademais, não há nos autos provas capazes de demonstrar a desproporcionalidade dos valores arbitrados nos títulos executivos judiciais apresentados pela exequente.

Com efeito, embora o Estado tenha alegado excesso de execução, não indicou os valores que entende corretos, em descumprimento ao disposto no art. 535, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 2º Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.

Desta feita, não deve prosperar o entendimento do juízo de primeiro grau, já que inexiste a obrigatoriedade de adequação do valor dos honorários dos defensores dativos à tabela da OAB, não tendo o Estado do Pará comprovado a desproporcionalidade da quantia fixada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão agravada e rejeitar a Impugnação apresentada pelo Estado do Pará nos autos da Execução de Honorários Dativos proposta pela agravante (processo nº 0804841-03.2017.8.14.0015).

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025